Tribunal: TJSP
Processo: 0001217-62.2017.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Pena base no mínimo legal fixada na r. Sentença – Requerimento prejudicado.

Afastamento da causa de aumento de pena do repouso noturno e da qualificadora do rompimento de obstáculo – Inadmissibilidade – Delineadas na prova oral, material e confissões judicial e extrajudicial – Recurso improvido.

Aplicação da atenuante da confissão espontânea – Impossibilidade – Preceitos fundamentais

Ementa:
Pena base no mínimo legal fixada na r. Sentença – Requerimento prejudicado.

Afastamento da causa de aumento de pena do repouso noturno e da qualificadora do rompimento de obstáculo – Inadmissibilidade – Delineadas na prova oral, material e confissões judicial e extrajudicial – Recurso improvido.

Aplicação da atenuante da confissão espontânea – Impossibilidade – Preceitos fundamentais respeitados bem como entendimento da Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - Recurso não provido.

Fixação de regime prisional aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Primário, bons antecedentes e quantidade da pena – Enquadramento na exegese dos artigos 33 e 44 do Código Penal – Recurso provido.

Dispensa do pagamento de multa – Impossibilidade – Caráter sancionatório – Eventual parcelamento ou questões correlatas devem ser analisadas no Juízo da Execução – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001217-62.2017.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante FERNANDO
CALAFATI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, deram parcial provimento ao recurso da Defesa para, mantida a
condenação e a pena, fixar o regime aberto e operar a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, comunicando-se, de imediato, ao
Juízo da Execução Penal para os devidos ajustes. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001217-62.2017.8.26.0526 -Voto no 1538
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001217-62.2017.8.26.0526 2a VARA
JUDICIAL DA COMARCA DE SALTO
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: FERNANDO CALAFATI
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Pena base no mínimo legal fixada na r. Sentença

Requerimento prejudicado.
Afastamento da causa de aumento de pena do repouso noturno
e
da
qualificadora
do
rompimento
de
obstáculo

Inadmissibilidade
Delineadas na prova oral, material e
confissões judicial e extrajudicial Recurso improvido.
Aplicação
da
atenuante
da
confissão
espontânea

Impossibilidade
Preceitos fundamentais respeitados bem
como entendimento da Súmula 231 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça - Recurso não provido.
Fixação de regime prisional aberto e substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos Primário, bons
antecedentes e quantidade da pena
Enquadramento na
exegese dos artigos 33 e 44 do Código Penal Recurso
provido.
Dispensa do pagamento de multa Impossibilidade Caráter
sancionatório Eventual parcelamento ou questões correlatas
devem ser analisadas no Juízo da Execução
Recurso
improvido.

VOTO No 1538

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001217-62.2017.8.26.0526 -Voto no 1538
3
FERNANDO
CALAFATI
foi
processado e condenado como incurso no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I do
Código Penal, ao cumprimento de dois anos e oito meses de reclusão e
pagamento de treze diárias mínimas, em regime semiaberto, nos termos da
r. sentença de fls. 209/214, cujo relatório adota-se.
Inconformada, recorreu a Defesa
para pleitear a fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da
confissão e das causas de diminuição de pena, o afastamento da agravante,
a dispensa do pagamento da multa e a expedição do alvará de soltura
clausulado (fls. 252/256).
Contrarrazões de fls. 260/265.
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 272/276).
É o relatório.
Segundo consta, no dia 28 de janeiro
de 2017, durante a noite, na Praça Dezesseis de Julho - Complexo
Turístico da Cachoeira, centro, na cidade e comarca de Salto, FERNANDO
CALAFATI subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, coisas
alheias móveis consistentes em: uma impressora, marca "HP", avaliada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001217-62.2017.8.26.0526 -Voto no 1538
4
R$ 400,00 (quatrocentos reais) e um monitor de vídeo, 17 polegadas,
marca "Samsung", avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), tudo
pertencente à Prefeitura da Estância Turística de Salto/SP, representada por
Daniela Fregato da Silva.
Consta ainda que, em circunstâncias
de tempo e espaço incertas, mas posteriores ao furto acima descrito, na
cidade e comarca de Salto, SIDNEI RIBEIRO FRANCO, vulgo "Cabelo",
foi denunciado como incurso na pena do artigo 180, caput, do Código
Penal, por duas vezes, pois recebeu, em proveito próprio ou alheio, coisas
que sabia serem oriundas de crime patrimonial anterior, consistentes em:
uma impressora, marca "HP", avaliada em R$ 400,00 (quatrocentos reais)
e um monitor de vídeo, 17 polegadas, marca "Samsung", avaliado em R$
300,00 (trezentos reais), tudo pertencente à Prefeitura da Estância Turística
de Salto/SP, representada por Daniela Fregato da Silva.
Feito desmembrado, no tocante ao
denunciado Sidnei, às fls. 178, de modo que será apreciada a conduta
típica atribuída a Fernando.
A materialidade consta do boletim
de ocorrência de fls. 05/11, auto de exibição, apreensão, avaliação e
entrega de fls. 15/16.
Primeiramente, verifica-se que a
Defesa se insurgiu exclusivamente quanto à fixação da pena base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001217-62.2017.8.26.0526 -Voto no 1538
5
mínimo legal, reconhecimento da confissão e das causas de diminuição de
pena, o afastamento da agravante e a dispensa do pagamento da multa,
demonstrando a conformidade com o édito condenatório no tocante ao
mérito.
Com efeito, a prova material, bem
como a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, são aptas a lastrear
um decreto de rigor.
Desta forma, ausente qualquer tipo
de matéria a ensejar a manifestação desta Corte, “ex-officio”, passa-se à
análise do pleito requerido pela Defesa, nos termos do artigo 599 do
Código de Processo Penal.
Conquanto
a
Defesa
tenha
se
irresignado no que toca a pena, alegando exacerbação, tal irresignação não
procede.
Isto porque a pena base foi fixada no
mínimo legal e, a qualificadora do rompimento de obstáculo, está bem
delineada na prova oral acusatória, sem olvido da confissão extrajudicial
do apelante.
Na segunda fase, dada a pena
mínima, confissão não tem o condão de carreá-la aquém do referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001217-62.2017.8.26.0526 -Voto no 1538
6
patamar, à míngua de fundamento legal expresso, nos termos da Súmula
231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, presente a causa de
aumento de pena referente ao repouso noturno, isto porque, bem
demonstrado nos autos que o cometimento do ilícito se deu na madrugada,
de modo que notoriamente, o furtador se beneficiou desse período de
menor vigilância da propriedade e maior vulnerabilidade, sendo correto o
acréscimo da terça parte.
Conquanto a D. Magistrada tenha
fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, de rigor
acolher o pleito Defensório, isto porque, além da primariedade (fls.
118/122), incabível a utilização de processos em andamento, consumo de
tóxico e ausência de residência fixa e trabalho lícito para fixação de regime
mais gravaso, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “c” do Código Penal.
Primário, faz jus a substituição
prevista no artigo 44 do Código Penal pelo prazo da carcerária, devendo no
período prestar serviços à comunidade ou a entidades públicas, a teor e
com verificação a cargo do Juízo das Execuções Criminais, sem prejuízo
do pagamento de outras dez diárias mínimas.
Prejudicada a análise do pedido
defensório acerca da expedição de alvará de soltura clausulado, isto porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001217-62.2017.8.26.0526 -Voto no 1538
7
concedido o direito de recorrer em liberdade.
Quanto ao pleito referente a isenção
da multa, não se pode cogitar, pois trata-se de preceito sancionatório e a lei
não prevê isenção de pena em decorrência da condição financeira do
agente.
Porém, não há óbices, em sede de
Juízo da Execução, de a D. Defensoria formular pedido requerendo o
parcelamento, autorizado em lei, comprovando-se a hipossuficiência.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso da Defesa para, mantida a condenação e a pena,
fixar o regime aberto e operar a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, comunicando-se, de imediato, ao Juízo da
Execução Penal para os devidos ajustes.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR